Tribunal: TJPA
Processo: 0805515-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805515-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON DE JESUS BARROS SA

AGRAVADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REPROVAÇÃO EM PROVA DE CORRIDA. OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar em Ação de Obrigação de Fazer, proposta para sobrestar ato eliminatório do agravante de concurso público para o cargo de policial penal. Alegações incluem irregularidades em provas de aptidão física, falhas na análise administrativa, incongruências em fichas de avaliação e prejuízos por exigências de última hora, como o uso obrigatório de máscara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em:

(i) saber se a eliminação do agravante no teste de corrida foi irregular;

(ii) verificar se houve violação do edital quanto às normas do teste físico;

(iii) analisar a legalidade da exigência de uso de máscara e as alegações de incongruências ou irregularidades procedimentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam indícios de ilegalidade na exigência de uso de máscara nos testes de aptidão física, medida proporcional e amplamente recomendada em contexto pandêmico, adotada de forma isonômica e prevista no edital regulador do certame.

4. O agravante não comprovou irregularidades na pista de corrida, tampouco apresentou elementos suficientes para desconstituir o ato administrativo, inexistindo registro de insurgências na Ata do concurso quanto à aferição de metragem.

5. A eliminação do agravante foi motivada pelo não alcance da distância mínima exigida no teste de corrida, em conformidade com o edital, que prevê eliminação por desempenho insuficiente.

6. Incongruências alegadas em fichas de avaliação e prejuízos por ato de terceiros carecem de elementos probatórios suficientes e necessitam de contraditório e dilação probatória, inviáveis em sede de Agravo de Instrumento.

7. A intervenção judicial em concursos públicos deve restringir-se ao controle da legalidade e observância do edital, sendo vedado substituir critérios adotados pela banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de uso de máscara facial em testes de aptidão física de concursos públicos, adotada em contexto pandêmico, é legal, desde que aplicada de forma isonômica e prevista no edital."

"2. A ausência de elementos probatórios contundentes impede a desconstituição de atos administrativos eliminatórios em concursos públicos, sendo necessária dilação probatória para análise de supostas irregularidades."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TRF-5, AI 08099213620214050000; TJPA, AI 0802348-25.2022.8.14.0000; TRF-1, AC 10523408320214013400.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROBSON DE JESUS BARROS SÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer ajuizado contra o
CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME,
ora agravado, indeferiu o pedido liminar.

Em síntese, narra a inicial, que o autor participou de concurso público para provimento de cargo de policial penal, realizado pelo Estado do Pará e o CETAP, tendo sido aprovado na 1ª fase, foi convocado para a realização do PAF – Prova de Aptidão Física, sendo considerado inapto nas provas de abdominal e corrida, de forma equivocada.

Alega que houve equívoco no preenchimento da ficha, quanto a prova do abdominal, pois não teria conseguido realizar as vinte repetições na primeira tentativa, contudo na segunda tentativa realizou fielmente as repetições exigidas, conforme foi apontado na ficha do avaliador, tanto que passou para as provas seguintes, porém por equívoco constou como inapto na ficha.

Assevera que houve violação ao disposto no item 14.8, pois o tempo mínimo de cinco minutos entre as provas não teria sido respeitado, conforme a ficha do candidato. Alega que entre a segunda tentativa da prova de abdominal e a prova de flexão de braços em quatro apoios, o autor teve apenas quatro minutos para recuperação física.

Afirma que houve falha na análise do recurso administrativo, pois mesmo antes de ter resposta do recurso, a banca divulgou o resultado, mantendo a inaptidão do candidato. Bem como, que não houve motivação no resultado do recurso administrativo, sendo dada resposta genérica pela banca.

Insurgiu-se também quanto ao uso obrigatório de máscara com apenas 10 dias de antecedência ao PAF, exigência que não estaria prevista no edital e que teria prejudicado o candidato, que passou mal e teve que ser atendido pelos socorristas.

Sustentou que na pista onde fora realizado o teste não havia medição, tendo ao final o avaliador feito constar que o autor havia percorrido apenas 1.850 metros, mas não foi até onde o autor parou, para aferir a metragem percorrida, o que pode ser comprovado pelas imagens e filmagens que estão na posse da banca.

Aduziu ainda, que houve incongruências no preenchimento das fichas de avaliação, com a possibilidade de equívocos pelos avaliadores e que, ato de terceiro, que teria parado bruscamente na sua frente, esbarrando no autor, teria lhe prejudicado.

Requereu ao final, a concessão de liminar para retornar ao certame, sobrestando a eficácia do ato eliminatório até decisão definitiva.

O juízo indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...) Preliminarmente, verifica-se que provavelmente ocorreu um equívoco pela ré ao considerar o autor inapto em relação ao exercício abdominal, posto que, conforme juntado pelo demandante, este cumpriu o número de repetições previstas no edital.

Ocorre que tal situação não foi a única a ensejar a inaptidão do autor. O demandante não concluiu adequadamente a prova física de corrida. Alega o demandante que não foi observado a regra temporal prevista no edital (item 14.8). Entretanto, tal norma não é aplicável ao tempo entre as provas, mas sim entre as tentativas relacionadas a um mesmo exercício, de modo que não infringida a referida norma.

Assim, tais fatos são provas incontestes de não configuração da fumaça do bom direito alegada.

Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida, por não estar o pedido consubstanciado no requisito da fumaça do bom direito. (...)

Irresignado, o autor o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da decisão agravada, pois haveria elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e acolhimento do pedido liminar. O agravante ratifica todos os argumentos trazidos na inicial, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de tutela recursal.

O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 9771275), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

A controvérsia reside na eliminação de candidato das demais fases do certame, em razão de não aprovação na prova de avaliação física, especificamente na corrida.

Como já explanado em sede de cognição sumária, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau que houve um equívoco na ficha avaliativa do candidato no teste de abdominal, porém sem lhe causar prejuízo, considerando que passou para as outras provas, o que não seria permitido se não houvesse sido considerado apto.

Outrossim, tal erro não tem o condão de demonstrar a probabilidade do direito do autor, considerando que este também não conseguiu finalizar o teste de corrida, bem como, não fez constar na Ata do concurso no dia da realização da prova, a insurgência que ora alega quanto a ausência de medição da pista na forma exigida no Edital, o que poderá ser melhor analisado com a instrução processual, sendo prematuro a concessão da medida requerida de forma antecipada.

Com efeito, é vasta a jurisprudência no sentido de reconhecer a razoabilidade e proporcionalidade do uso da máscara nos exames de aptidão física de certames públicos, o que não fere o princípio da isonomia, uma vez que a obrigatoriedade é para todos os candidatos que realizam a prova em igualdade de condições.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AVANÇO DE FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDDE. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802348-25.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022 )

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. EXIGÊNCIA DE USO DE MÁSCARA FACIAL NO MOMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE/INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PROTEÇÃO À CONFIANÇA E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. REINGRESSO DO CANDIDATO ELIMINADO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À ISONOMIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3. O cerne da questão diz respeito à ocorrência de ilegalidade na conduta da Administração concernente à exigência de uso de máscara na realização do exame de aptidão física, ensejando a nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente.
4. O Edital é o instrumento que estabelece as regras a serem observadas pela Administração Pública e pelos candidatos a fim de que o acesso aos cargos/empregos públicos seja concretizado da maneira mais isonômica possível, observando-se ao longo da realização do certame os princípios que regem a Administração Pública como dispõe o caput do art. 37 da Carta Maior.
5. Relativamente à suposta ilegalidade concernente à exigência de uso de máscara no momento da realização do exame físico, não há como prosperar esta alegação. In casu, em que pese o Edital ter sido publicado em jan/2021, observa-se que o subitem 4.2.1 do Anexo III do Edital, que trata do exame de aptidão física, já informava expressamente que "Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização dos testes, em razão de ocorrência de pandemias e (ou) outras intercorrências de saúde pública". Adiante, o subitem 4.7 destacava que "Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento do presente anexo". Por fim, o subitem 4.10 reiterava que "Demais informações a respeito dos testes de aptidão física constarão no Anexo VIII e em editais específicos". Nesta perspectiva, verifica-se que a disposição acerca da obrigatoriedade de uso de máscara facial na ocasião do teste físico, disposta no subitem 3.15 do Edital nº 12/2021, publicado em jun/2021, trata-se apenas de especificação da forma de realização do referido exame, não se caracterizando uma modificação como defende a parte autora
. 6. Neste sentido, "forçoso concluir que o candidato, desde o início, já era sabedor de que posteriormente seriam divulgadas disposições complementares sobre o exame de aptidão física, inexistindo, ainda, qualquer regra que dispensasse o uso de máscara nas etapas do concurso público mencionado. Não há que se falar, destarte, em 'mudança inesperada quanto à obrigatoriedade de uso de máscara durante o exame de aptidão física', na medida em que não ocorreu a modificação das regras durante a realização do certame, mas apenas e tão somente a especificação das informações sobre as medidas de proteção que seriam aplicadas no exame físico em razão da pandemia causada pela COVID-19" [TRF5 - Processo nº 0810172-54.2021.4.05.0000 - AG - Primeira Turma - Rel. Des. Fed. Roberto Machado - Data da decisão: 02/09/2021]. 7. No que tange ao teste de corrida, atesta-se, de acordo com o espelho acostado aos autos principais, que o candidato alcançou a distância de 1.990m, ficando abaixo da distância mínima requerida de 2.300m, o que ensejou sua eliminação.
Neste contexto, saliente-se que os outros candidatos do concurso se submeteram as mesmas exigências, de modo que permitir a realização de novo teste e o prosseguimento no certame caracterizaria uma flagrante violação da Isonomia.
8. Diante do exposto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou conduta desarrazoada da Administração, a qual apenas especificou as medidas de proteção sanitárias durante a realização do exame físico, as quais são imprescindíveis no atual cenário de pandemia que ainda assola o mundo, inexistindo alteração de edital como defende o recorrente. (...) 10. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-5 - AI: 08099213620214050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Data de Julgamento: 27/01/2022, 1ª TURMA)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DO USO DE MÁSCARAS. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO (...)
. IV - Em se tratando de concursos públicos, ou de quaisquer processos seletivos, este egrégio Tribunal possui entendimento firme no sentido de que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos praticados e ao fiel cumprimento das normas estipuladas no edital regulador do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e atribuição das respectivas notas.
V  No caso em exame, não há que se falar na ilegalidade da exigência do uso de máscaras para a realização do teste de aptidão física, tendo em vista que essa obrigatoriedade, além de ter sido expressamente prevista no edital de convocação, trata-se de medida amplamente recomendada para a prevenção da transmissão do coronavírus.
VI  Apelação parcialmente provida tão somente para conceder a gratuidade judiciária ao suplicante. Inaplicabilidade, no caso, da norma do § 11 do art. 85 do CPC, à mingua de contrarrazões recursais.

(TRF-1 - AC: 10523408320214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO DE SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 26/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 27/04/2023 PAG PJe 27/04/2023 PAG)

Outrossim, o Edital é expresso em prever as hipóteses de eliminação do candidato, no item 14.14, b caso não atinja o índice mínimo do exame físico. De mais a mais, não se verifica qualquer elemento probatório acerca da alegação de irregularidades na pista onde ocorreu a prova de aptidão física, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso

Este mesmo entendimento se aplica as alegações de incongruências nas fichas ou mesmo ato de terceiro que o tenha prejudicado no ato de realização da prova, pois necessário o contraditório e a dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA. Data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/12/2024